Tribunal: TJMT
Processo: 0002709-62.2015.8.11.0046
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002709-62.2015.8.11.0046
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO RICARDO CUOGHI PIMENTA - CPF: 020.710.921-47 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE APARECIDO DE MOURA - CPF: 567.385.521-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO
SIMPLES
.
PRONÚNCIA
DO RECORRENTE
. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.

1
. PLEITO VISANDO A DESPRONÚNCIA
DO RECORRENTE
.
ALEGADA AUSÊNCIA DE
MATERIALIDADE EM RAZÃO
DE TER AGIDO COM CULPA
.
INOCORRÊNCIA
.
MERO JUÍZO
DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO.

PLEITO QUE SE CONFUNDE COM O PEDIDO DE DESCLASSIFIAÇÃO
PARA O ART. 302 DO C
ÓDIGO DE
T
RÂNSITO
B
RASILEIRO
.
APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.

2
.
POSTULADA
A DESCLASSIFICAÇÃO DO
CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA
PARA
O TIPO DE
HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO
. INVIABILIDADE.
EXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO
DOLO EVENTUAL
DO RECORRENTE
.
CIRCUNSTÂNCIA DA
DIREÇÃO DO VEÍCULO
NO MOMENTO DA COLISÃO.

COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA
.
MA
TÉRIA AFETA AO

TRIBUNAL DO JÚRI.
DECISUM
MANTIDO
.

3
. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Deve ser mantida a pronúncia do

recorrente, porquanto, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que
, como se sabe,

a
sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento
dos
crimes contra a vida
em decorrência da previsão
constitucional consagrada no art. 5º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal
, em virtude do aforismo
in dubio
pro

societate
.

2
.
A desclassificação do crime

de homicídio, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo acusado não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que, na espécie, a inocorrência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de dolo eventual na conduta do recorrente impõe
-se
a manutenção do édito judicial que determinou a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri.

3
. Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira

Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Paulo Ricardo
Cuoghi
Pimenta

contra a sentença prolatada pelo Juízo

da
2
ª

Vara
Criminal
d
a Comarca de
Comodoro
/
MT
, nos autos da
A
ção
P
enal n.
0002709-62.2015.8.11.0046
,

pronunc
i
ando-o
pela suposta

prática

d
o
crime de homicídio
simples

(
art. 121,
caput,

do Código Penal
)

determinando que

seja submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

O recorrente, f
orte nas razões
encontradiças

d
o
ID

174120230, p. 18-26
,

requer
a

sua
des
pronúncia ao argumento de que
não há provas de que “
tenha agido com dolo (direto ou eventual), não havendo assim a materialidade do crime”
.

E
, subsidiariamente
,

a
desclassificação do
crime doloso contra a vida para o tipo penal previsto no art. 302 do C
ódigo de
T
rânsito
B
rasileiro
.

O
recorrido
, com base nas contrarrazões recursais
vistas
no
ID
174120230, p. 34-39
,
postula
o desprovimento deste recurso.

Em
juízo de retratação
,

exteriorizado no
I
D
174120239
,

o

magistrad
o

manteve
a decisão
recorrida
por seus próprios fundamentos.

N
esta instancia revisora, a Procuradoria
-Geral de Justiça, por

intermédio do parecer que se encontra no ID

178794197
,

manifest
a
-se pelo desprovimento
deste
recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, encontradiça no ID
174120229,
p.
1-3
, narra os fatos da seguinte forma:

[...
]

No dia 33 de maio de 2015, por volta das 02h20, em via pública, na Avenida Mato Grosso, esquina com a rua dos Cajueiros, bairro Centro, nesta cidade e comarca de Comodoro/MT, o denunciado
PAULO RICARDO COUGHI PIMENTA
, dirigindo o veículo motor Saveiro/VW 1.6 CE CROSS, ano 2010/2011, cor vermelha, placa NTY-0011, agindo com
dolo eventual1
, consistente em conduzir o automóvel acima citado após consumir bebida alcoólica, causou acidente automobilístico,
que resultou na morte
da vítima
José Aparecido de Moura,
conforme o contido na Certidão de Óbito de fl. 16, Boletim de Ocorrência de fls. 04/06, Laudo Pericial nº 410.02.07.2015.178 de fls. 40/50 e demais documentos inclusos
.

Extrai-se dos autos que, na data supracitada, nesta urbe, por volta das 02h30 da madrugada, o denunciado
PAULO RICARDO COUGHI PIMENTA
, após ingerir bebida alcoólica, conduziu o veículo Saveiro/VW, placa NTY-0011, cor vermelha, em alta velocidade, na via pública denominada Avenida Mato Grosso.

Ato contínuo, o imputado
PAULO RICARDO COUGHI PIMENTA
, consentindo em causar o resultado morte, além de considerá-los como possíveis, invadiu a faixa de rolamento, vindo a atropelar o ofendido
José Aparecido de Moura
, que fora surpreendido com a irregular e brusca manobra realizada pelo condutor do veículo.

Cumpre consignar que o denunciado, após a prática do delito, retornou ao local dos fatos, parou o veículo ao lado do corpo da vítima, observou-a, sem descer do automóvel, e empreendeu fuga em alta velocidade, sem prestar o imediato socorro ao ofendido.

Ressalta-se que na Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Comodoro/MT, o indiciado
PAULO RICARDO COUGHI PIMENTA
ao ser interrogado (fl. 11), confessou ter ingerido bebida alcoólica e na sequência dirigido veículo automotor.

[...]

Destaques

no

original

Ao final da instrução da primeira fase do rito
bifásico e
escalonado do
Tribunal do Júri
, a autoridade judiciária pronunciou
o recorrente

pela prática do crime de
homicídio
simple
s
(art. 121,
caput
,
do Código Penal).

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este
Tribunal de Justiça
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida.

Ness
e

desiderato
, é imperioso salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira
,

inicia-se
com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na
S
essão de
J
ulgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Por conseguinte
, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária; todavia, menos contundente que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser

um dos
autor
es
do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Além disso, não
se pode perder de vista que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da
instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a
comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.

(
OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Destarte,
não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê
-lo sumariamente quando:
(i)
estiver comprovada a i
nexistência do delito;
(
ii
)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
(
iii
)
o fato não constituir infração penal;
e (
iv
)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis nos autos, porqu
e, nesta
fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se

ao exame deste
s

autos
, verifica-se que a materialidade do crime de homicídio
simple
s
,
ficou demonstrada
pelos
seguintes documentos: b
ole
tim
de ocorrência (
ID

174120229
,

p.
9-
13
)
;
certid
ão

de óbito (ID
174120229
,

p.
33
);
e
laudo pericial criminal
(ID

174120229
,

p.
77
-
115
)
; bem como pelas
demais provas orais produzidas na persecução criminal.

Embora
o recorrente
pugne pela sua
des
pronúncia
, sob o
argumento
de que
não há “
provas de que o mesmo tenha agido com dolo (direto ou eventual),
não havendo assim a materialidade do crime descrito na peça de ingresso
”
,

esta tese
se
confunde com o pedido de desclassificação para o crime previsto no art. 302 do C
ódigo de
T
rânsito
B
rasileiro
, tendo em vista que se trata da mesma causa de pedir, haja vista que sustenta que
ele
teria agido com culpa.

Negritos no original

No entanto,
impõe-se registrar que
o argumento de que
o recorrente não agiu com dolo
não pode ser acolhido nesta fase processual, eis que existem elementos probatórios evidenciando, em tese, a existência de
animus necandi
em sua conduta, ainda que proveniente de dolo eventual, uma vez que
existem elementos probatórios produzidos em juízo que evidenciam que
, no momento da colisão,
ele
estava alcoolizado, trafegava em velocidade
superior à velocidade máxima da via
e estava dirigindo de forma perigosa
.

Com efeito, a
cerca da dinâmica dos fatos,
a
testemunha
Zenildo Rodrigues da Silva
,
afirmou
em juízo
que presenciou o momento em que o veículo automotor colidiu com a vítima, confirmou que o recorrente estava conduzindo o veículo automotor
aparentemente sob a influência de álcool, bem como transitava em velocidade muito acima da permitida, tendo
retornado ao local para visualizar
a
vítima e
fugido
em alta velocidade

tomando rumo ignorado

(
r
elatório de mídias
,
ID
174120234
)
.

Em sede extrajudicial o recorrente confessou parcialmente os fatos descritos na denúncia, aduzindo que ingeriu apenas uma lata de cerveja e não estava embri
a
gado,
tal como se infere desta parte de seu interrogatório:

[...]
“
Que
antes do acidente de trânsito estava na conveniência do posto cidade com amigos, que perguntado se ingeriu algum tipo de bebida
alcoólica

antes de sair do pos
to, re
spondeu que bebeu uma lata de cerveja e não estava embriagado; que chegou na conveniência
por volta das 23:00 a 00:00 horas tendo ido embora por volta das 01:30 da manhã/madrugada; Que saiu do posto em direção a sua residência, estava sozinho no veículo; que estava na rua da sua residência (avenida mato grosso), próximo a promoção ki festa, estava colocando no modo de desembaçador de vidro, momento em que sentiu uma pancada e um grito, muito de repente, isso próximo a oficina do carioca, que parou o carro deu réu, desceu, olhou e viu muito sangue, pensou que a pessoa fosse do sexo feminino; Que percebeu que a pessoa não se mexia e achou que estaria morta; que ficou muito desesperado e seguiu para sua casa; que perguntado a velocidade do veículo, respondeu que aproximadamente 60km/h
”

[
...]

(
Trechos do
interrogatório de
Paulo Ricardo
Cuoghi
Pimenta

em sede policial
,

ID
174120229, p. 24)

Não bastasse isso, ressai da conclusão do
laudo pericial que a colisão ocorreu em decorrência de “
invasão da faixa
seguida de atropelamento
”,
“
com velocidade
superior e excessiva permitida para o trecho
”

(ID
174120229, p. 115
)
.

Nessas circunstâncias, apesar de o recorrente negar a sua intenção homicida, não se pode afastar de plano a possibilidade de que, ao menos, assumiu o risco de produzir a morte da vítima, tendo em vista as circunstâncias em que estava conduzindo o veículo
(
com invasão de faixa, em alta
velocidade e possivelmente embriagado)
, de modo que não se pode afirmar,
induvidosamente
, que, no momento dos fatos narrados na peça acusatória,
ele tenha
agido sem dolo eventual
.

Logo, é forçoso reconhecer que, no caso sob apreciação, estão presentes indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente, a obstar a almejada despronúncia, até porque, não é demais relembrar, para que fosse acolhida a sua pretensão seria imperativo que as provas produzidas durante a persecução penal permitissem aferir, de plano, de forma induvidosa e segura, que ele não conduzia o veículo no momento da colisão descrita na exordial acusatória.

Além do mais, não se pode
esquecer
que, tal como foi consignado linhas volvidas, no atual momento processual, só é autorizada a despronúncia quando restar indiscutível a ausência de indícios, de maneira que, persistindo quaisquer dúvidas sobre o desenrolar dos fatos alegados, é imperativa a submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri Popular.

Daí por que é imperioso concluir que não há como acolher o pleito
de despronúncia,
ao fundamento de que não há provas seguras para incrimin
ar o recorrente
, eis que, como dito alhures, a sentença de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo, pois, prova irrefutável para que ele
seja submetido à Corte Popular, bastando, para tanto, meros indícios da autoria e prova da materialidade conforme preconizam o art. 413, §1º, do Código de Processo Penal assim redigidos:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1º - A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Aliás,
e
sta
Corte de Justiça, no que diz respeito ao tema, teve a oportunidade assentar:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉU PRONUNCIADO NAS DISPOSIÇÕES DO ART. 121, §2º, INC. I, III E IV DO CP, C/C ART. 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03, C/C ART. 244-B, §2º, DO ECA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE HAJA VISTA A PERSISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA PRETENDIDA – DESPRONÚNCIA ANTE INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E JUDICIAL – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

In
casu
, presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. O Juízo a quo, ao analisar os fatos, entendeu que restou a maior periculosidade do recorrente, evidenciada pela possibilidade de reiteração delitiva, na medida em que responde a outros processos criminais, o que demonstra a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, bastando para tanto a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
.

(
TJMT, RSE 1006944-23.2020.8.11.0000, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara
Criminal,
j
ulgado em 21
.10.2020
e

p
ublicado no DJE
de

29.10.
2020
).
Destacamos

Do mesmo modo, não havendo a segurança necessária para que o crime doloso contra a vida seja desclassificado para o tipo previsto no art. 302,
caput
, da Lei n. 9.503/97,
e
tendo em vista os indícios de dolo eventual
, deve ser mantida inalterada a decisão de pronúncia, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal,
de modo que a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo
in dubio pro
societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII,
c
, quando então as alegações postas neste recurso poderão ser renovadas nos debates orais e, no momento próprio, acolhidas ou não pelo Conselho de Sentença.

A propósito, enfrentando a temática, assim tem se pronunciado o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES, CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO E COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PRONÚNCIA. DOLO EVENTUAL. EMBRIAGUEZ. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEDENTES AO TIPO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.
É possível, em crimes de homicídio na direção de veículo automotor, o reconhecimento do dolo eventual na conduta do autor, desde que se justifique tal conclusão excepcional com base em circunstâncias fáticas que, subjacentes ao comportamento delitivo, indiquem haver o agente previsto o resultado morte e a ele anuído.

2. O Tribunal estadual, ao pronunciar o acusado, apontou elementos dos autos a indicar a possibilidade de haver o agravante agido com dolo, mesmo que eventual. Com efeito, a referida Corte registrou haver indícios de que o réu conduzia o veículo embriagado, em velocidade maior do que a permitida para a via e sem habilitação.

3. "Havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca da existência de dolo, ainda que eventual, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua competência constitucional"
(
AgRg
no REsp n. 1.588.984/GO, Rel. Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, 6ª T.,
DJe
18/11/2016).
4. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no HC: 626886 MS 2020/0300151-9, data de julgamento: 17.5.2022, T6 - SEXTA TURMA, data de publicação:
DJe
19.5.2022)

Destacamos

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRONÚNCIA. JUSTA CAUSA. CONDUÇÃO DO VEÍCULO EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ, EM ALTA VELOCIDADE, EM ZIQUE-ZAGUE E PELA CONTRAMÃO. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE DOLO EVENTUAL. INEXISTÊNCIA DE CERTEZA JURÍDICA DE CULPA CONSCIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO EVENTUAL. INCOMPATIBILIDADE COM A QUALIFICADORA OBJETIVA DESCRITA NO ART. 121, § 2º, III, DO CÓDIGO PENAL. QUALIFICADORA AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Havendo a indicação pelo Tribunal de origem de que o réu conduzia o automóvel embriagado, em alta velocidade e em zigue-zague, pela contramão, tem-se a presença de indícios de dolo eventual do homicídio, com a demonstração de justa causa para a pronúncia, não sendo juridicamente viável a desclassificação do delito, a qual exigiria certeza jurídica sobre a ocorrência de culpa consciente, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal
.

2. No dolo eventual, o agente não quer o resultado, mas assume
o
o
risco de produzi-lo (art. 128, I - CP). Prevê o resultado, não o deseja, mas também não recua na conduta, assumindo o risco do resultado. Nos delitos de trânsito, precedentes têm admitido que o binômio embriaguez e velocidade, produzindo resultado danosos, implica dolo eventual, conclusão que não pode ser adotada de forma absoluta, mesmo porque não se garante que a previsão do resultado, pelo agente, dê-lhe a certeza de que também não pereça ou de que não seja lesionado.

3. Mas, de toda forma, a decisão pela ocorrência, dentro das circunstâncias do caso, de culpa consciente - o agente prevê o
resultado
mas espera que ele não ocorra - ou dolo eventual deve ficar para a definição do Tribunal do Júri, o juízo natural.

4. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a qualificadora prevista no artigo 121, § 2º, III, do CP, que sugere a ideia de premeditação, com a percepção clara e definida do resultado almejado por parte do agente, não se compatibiliza com a figura do dolo eventual, no qual o agente, embora
assuma
o risco, não atua de forma direcionada à obtenção da ofensa ao bem jurídico tutelado.

5. Recurso especial parcialmente provido para afastar a qualificadora referente ao perigo comum reconhecida na pronúncia.

(STJ - REsp 1922058/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 14.9.2021 e publicado no
DJe
de 21.9.2021)

Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,

nego provimento
ao recurso interposto por
Paulo Ricardo
Cuoghi
Pimenta
a fim de que seja submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de Comodoro, pela suposta prática do crime de
homicídio
simples (art. 121,
caput
, do Código Penal
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023